Tribunal: TJDFT
Processo: 0739176-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739176-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Agravado: Jeferson dos Santos Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos do processo no 0706229-30.2023.8.07.0010, assim redigida: “Recebo a emenda de ID 164649839 Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por JEFERSON DOS SANTOS SILVA em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora que a ré mantém cadastro de protesto em seu nome mesmo após a quitação do débito, requerendo, liminarmente, a retirada da anotação. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, vislumbra-se a presença de ambos os requisitos supracitados. Conforme o documento de ID 163772982, é possível verificar a efetiva quitação do financiamento do veículo VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX 12V 5P, que é o mesmo veículo referido nos contratos celebrados entre as partes (IDs 163772984 e 163772987). Ademais, o aditivo de renegociação de ID 163772987 é individualizado com o número 529973120, que é idêntico ao número da cédula protestada, conforme documento de ID 163772990. Portanto, diante deste acervo probatório inicial, verifica-se a efetiva verossimilhança das alegações da parte autora, suficiente para comprovar a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, o documento de ID 163774196 demonstra que o referido protesto está efetivamente prejudicando o crédito da parte autora, privando-a de celebrar financiamentos e outros negócios jurídicos. Isto posto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a parte ré promova a retirada do protesto em nome da parte autora relativo ao inadimplemento da cédula de no 529973120, registrado pelo 8o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Gama, tal como informado pelos documentos de ID 163772990, 163772994 e 163772991, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao valor global de R$ 30.000,00. Justiça gratuita deferida. (...)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51382983), em síntese, que é exíguo o prazo estipulado pelo Juízo singular para que a recorrente desconstitua o protesto promovido em desfavor do recorrido. Argumenta que é impossível o cumprimento da medida aludida, no prazo de 5 (cinco) dias, em razão de depender da atuação do respectivo cartório de registro de títulos. Também aduz que é excessivo o valor da multa fixada pelo Juízo singular para o caso de descumprimento da decisão impugnada, devendo ser determinada a respectiva redução. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a consequente dilação do prazo referido e a redução do valor da multa fixada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 51382984 e Id. 51382985). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de dilatar o prazo fixado pelo Juízo singular para o cumprimento da decisão impugnada. A medida liminar pleiteada pelo ora recorrido foi deferida pelo Juízo singular, nos seguintes termos: “Isto posto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a parte ré promova a retirada do protesto em nome da parte autora relativo ao inadimplemento da cédula de no 529973120, registrado pelo 8o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Gama, tal como informado pelos documentos de ID 163772990, 163772994 e 163772991, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao valor global de R$ 30.000,00.” De acordo com a regra prevista no art. 218, § 1o, do CPC, nos casos em que a lei for omissa, “o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato” (Ressalvam-se os grifos). A Lei no 9.492/1997, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, não dispõe a respeito de prazo específico para a prática do ato de cancelamento de protesto. Isso porque o referido ato não ostenta considerável complexidade. O cancelamento do registro de protesto pode ser solicitado diretamente pelo interessado, ao cartório de registro de títulos, mediante pagamento dos respectivos emolumentos (art. 26, § 3o, da Lei no 9.492/1997). No caso em exame, observa-se que a ordem judicial que determinou o cancelamento do protesto foi proferida aos 11 de julho de 2023, tendo sido a sociedade anônima agravante intimada a respeito da decisão aludida aos 21 de julho de 2023 (Id. 164941251 dos autos do processo de origem). O presente recurso somente foi interposto aos 15 de setembro de 2023. Nota-se, portanto, que a sociedade agravante dispôs de tempo muito superior à 5 (cinco) dias para o efetivo cumprimento da ordem de cancelamento do protesto em questão, não tendo sequer comprovado que promoveu a respectiva solicitação ao cartório de registro de títulos. Ademais, é possível perceber que já foi, inclusive, realizada audiência de conciliação no curso do tempo decorrido desde a expedição da ordem judicial em referência. Diante desse contexto, não se verifica justificativa plausível para a concessão da dilatação de prazo pretendida. Esse cenário evidencia que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator